Tribunal: TJMT
Processo: 1004495-74.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004495-74.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MOISES LEOPOLDINO DE JESUS - CPF: 732.573.461-15 (RECORRENTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDEBITO. CONTRATO BANCÁRIO. FORMA DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONSTRANGIMENTO E EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA EM PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONTO IRREGULAR DE NUMERÁRIOS DA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade afastada. Responde por eventuais consequências advindas de desconto de valores na conta corrente da parte autora em virtude da ausência ou atraso de repasse pelo órgão pagador, não havendo que se falar em exclusão do polo passivo da lide.

2. O repasse do valor de empréstimo consignado em folha de pagamento envolve a fonte pagadora e o banco credor, não podendo ser penalizado o consumidor/correntista, ainda que a falta de repasse tenha sido por falta de margem consignável.

3. Cabe à instituição financeira o dever de restituir ao consumidor os valores pagos e descontados de forma indevida.

4. Ausente erro justificado na conduta do réu quanto às respectivas cobranças, faz jus a parte reclamante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

5. A existência de provas robustas de que foram reiterados os descontos, bem como da frustração da resolução administrativa e da exposição vexatória do consumidor, configura dano moral indenizável, pois o dano imaterial deriva da própria conduta ilícita da instituição e o transtorno criado ultrapassa o mero dissabor.

7.
Quantum
arbitrado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade deve ser mantido.

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de procedência da pretensão inicial que condenou o Banco recorrente à devolução em dobro dos valores descontados de forma indevida e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao fundamento de que a parte reclamada é responsável pela cobrança indevida, uma vez que não comprovou a legalidade da contratação.

Inconformada, a instituição bancária, em sede preliminar, arguiu a ilegitimidade passiva, e, no mérito, a despeito do órgão pagador poder ter efetivado os descontos das parcelas em folha de pagamento, não houve o respectivo repasse ao Banco requerido, que no exercício regular de seu direito, e conforme previsão contratual, em decorrência do suposto inadimplemento da contratante, procedeu com os descontos na conta corrente e a inscrição nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Ao final, alega a ainda a inexistência de dano moral e postula a reforma integral da sentença. Subsidiariamente requer a redução do valor da indenização fixada, restituição dos valores de forma simples e a incidência dos juros e correção do dano moral a partir do arbitramento da condenação.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

Ilegitimidade ad causam.

O banco recorrente suscita a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, defendendo que não foi o responsável pelos prejuízos anunciados na peça de ingresso, uma vez que procedeu ao desconto de valores na conta corrente da parte autora em virtude da ausência ou atraso de repasse pelo órgão pagador.

Legitimidade, sabidamente, é condição imprescindível para ser parte em ação judicial, daí por que somente poderá residir no polo ativo quem legalmente ostentar direito que possa ser defendido, ou, ao revés, tenha o dever de responder pelas consequências da pretensão aforada, caso em que estará legitimado para ocupar a extremidade passiva.

Ocorre que os prejuízos narrados na inicial se referem ao desconto de valores diretamente da conta corrente do reclamante, conduta praticada pela Recorrente, de modo que detém legitimidade para responder por eventuais consequências advindas de sua ação, não havendo que se falar em exclusão do polo passivo da lide.

Rejeito a prejudicial invocada.

VOTO

O cerne do recurso limita-se à controvérsia quanto aos descontos das parcelas de empréstimo consignado em folha de pagamento e conta corrente, e se o desconto em duplicidade implica em responsabilidade civil e, por consequência, no dever de indenizar.

Alega o autor que celebrou contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento com o banco Recorrente. Afirma que as parcelas do respectivo contrato vêm sendo regularmente descontadas na sua folha de pagamento. Trouxe aos autos várias provas de que os descontos do empréstimo consignado eram realizados mês a mês em sua folha de pagamento, bem como foram descontados indevidamente diversos valores. Relata que somente um dos descontos não foi exornado no valor de e R$ 359,54 (trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) de sua conta corrente.

A Recorrente alega que as parcelas do contrato foram descontadas com atraso ou de forma parcial em razão da perda de margem consignável, valendo destacar que tal fato não foi comprovado pela instituição requerida. Todavia, não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida ou suficiente a rechaçar as provas encartadas pela parte autora.

Não bastasse, o repasse do valor descontado envolve a fonte pagadora e o banco credor, não podendo ser penalizado o consumidor/correntista, ainda que a falta de repasse tenha sido por falta de margem consignável, pois é dever da instituição financeira, inclusive como ato de boa-fé objetiva na relação jurídica, requerer providências junto ao ente empregador, pois como visto, é o empregador o gestor dos descontos lançados na folha de pagamento e responsável pelo repasse dos numerários à instituição financeira.

Pois bem, nessa exegese é notório que subsiste o dever de restituir ao reclamante os valores pagos e descontados de forma indevida, como muito bem apreciado na sentença recorrida.

A Recorrente é responsável pela cobrança indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela em verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. Nessa toada, ausente erro justificado na conduta do réu quanto às respectivas cobranças, faz jus a parte reclamante à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos (CDC, art. 42, parágrafo único).

No que se refere à indenização por danos morais, como é cediço, o acolhimento do pleito depende da verificação da conduta lesiva, do dano, do nexo de causalidade entre as partes e da culpa ou dolo do ofensor, sendo esta última dispensável quando se trata de relação de consumo.

No caso, restou demonstrado que o Reclamante buscou resolver administrativamente a questão, ora debatida, e não obteve êxito. Somente no mês de julho, foram feitos 07 (sete) débitos indevidos, os quais foram questionados administrativamente, situação evidenciada nos autos pelos prints de tela do celular e áudios das reclamações. Assim, na hipótese vertente, os sucessivos descontos indevidos, que, por tempo demasiado, deixou de promover o atendimento do consumidor, necessitando promover ação judicial para fazer valer seu direito, uma vez que o último desconto não foi restituído, impondo a este, de forma abusiva, perda de tempo na tentativa de resolver a questão, supera o mero aborrecimento cotidiano, ensejando indenização, por danos morais:

10.06.2020 no valor de R$ 159,55.

10.07.2020 no valor de R$ 604,79

13.07.2020 no valor de R$ 604,79

14.07.2020 no valor de R$ 427,63

15.07.2020 no valor de R$ 238,06

17.07.2020 no valor de R$ 70,62

24.07.2020 no valor de R$ 359,54

O dano imaterial, portanto, deriva da própria conduta lesiva, promovendo os sentimentos de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor do cotidiano, ensejando condenação pecuniária. Perda do tempo útil.
Desvio

produtivo
do consumidor.,

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois arbitrado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração o conjunto probatório dos autos e em harmonia com o valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Em relação à fixação dos juros, estes fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ, posto que se trata de relação extracontratual.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021